Tribunal: TJES
Processo: 5004817-28.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004817-28.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: PATRICIA DE SOUZA MELATO
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004817-28.2021.8.08.0021

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDA: PATRICIA DE SOUZA MELATO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. LIBERAÇÃO DE VALOR REFERENTE AO PLANO ADQUIRIDO DO BANCO RÉU MEDIANTE ABERTURA DE CONTA CORRENTE NA INSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id 5542967).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5542959). Não conheço dos tópicos EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS e DA AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR, por ausência de dialeticidade, pois nos presentes autos não se discute débito ou negativação, mas sim dificuldade para sacar plano previdenciário.

Recebo o recurso em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5542956), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Ante ao exposto julgo: a) PROCEDENTE o pedido para condenar o requerido à obrigação de fazer, consistente em proceder com a liberação do valor que consta em nome da autora na conta bancária de matrícula 8754764-4 (Brasilprev Júnior VG), através de cheque nominal em favor da autora; b) PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais para condenar o réu ao pagamento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo ser corrigido monetariamente com o índice do CGJ-ES e juros de 1% ao mês, ambos desde a partir desta data. Em consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. A obrigação acima deverá ser cumprida no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação da ré sobre o trânsito em julgado, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais) ao dia, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No caso de descumprimento total da obrigação ou de comprovação futura de sua impossibilidade, estabeleço o valor total das astreintes (R$ 5.000,00) como montante correspondente às perdas e danos.’’.

Trata-se de ação ordinária com pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a Recorrida possui um plano denominado Brasilprev Júnior VG e ao tentar fazer o saque do plano na agência da Recorrente, foi informada de que deveria abrir uma nova conta bancária para receber os valores.

A recorrente, em suas razões recursais, por sua vez, pleiteia a reforma da r. sentença alegando a legalidade dos procedimentos adotados; inexistência de danos morais e enriquecimento ilícito quanto à multa estabelecida.

Pois bem.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Desta feita, o que se questiona na lide é por qual motivo o banco recorrente forçou a requerente a abrir uma conta bancária para saque do plano previdenciário, de forma que deveria a recorrente ter apresentado motivo para tal conduta, o que não o fez. Além disso, alegou em contestação que o valor poderia ser sacado em conta corrente de outra instituição ou cheque nominal, mas não comprovou se essas opções foram ofertadas para a requerente, de modo que
se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviços do réu/recorrente, bem como
determinou a obrigação de fazer
quanto a
o depósito do valor objeto dos autos
.

Assim, coaduno com o magistrado primevo, uma vez que está caracterizado no caso presente, falhas nos serviços prestados pela Recorrente, bem como é descabida a alegação da Recorrente, de que inexistiu dano moral, uma vez que a situação vivenciada pela autora ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que se não buscasse a justiça certamente continuaria a ter dificuldades para sacar o valor do plano,
de modo que se vota pela manutenção da r. Sentença em reconhecer ato ilícito indenizável
praticado
pel
o banco
ré
u
/
recorrente
.

Quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que
o valor fixado em r. Sentença
de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
se encontra
justo e adequado

com o caso apresentado nos autos.

Em relação às astreintes, entendo que o valor deve ser estabelecido de forma proporcional e razoável, de modo a garantir o cumprimento da obrigação estabelecida, mas sem causa o enriquecimento sem causa de uma das partes e sanção desproporcional para a outra parte. Nesse sentido, ante o poderio econômico da recorrente, entendo que o valor da multa fixada pelo juízo
a quo
, de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, limitado ao teto de R$ 5.000,00, atende aos requisitos mencionados, destacando-se que o valor da obrigação de fazer, qual seja, saque do plano, é de a R$ 8.328,75 (oito mil trezentos e vinte e oito reais setenta e cinco centavos).

Nessa orientação, voto pela manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
parcialmente do recurso interposto, mas
LHE
NEGO
PROVIMENTO.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)